Tribunal: TJSP
Processo: 1020374-35.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA. Elementos dos autos que revelam a ocorrência do negócio jurídico entre as partes. Inadimplemento do réu incontroverso. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento ou de dolo do autor. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA. Elementos dos autos que revelam a ocorrência do negócio jurídico entre as partes. Inadimplemento do réu incontroverso. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento ou de dolo do autor. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.